Tribunal: TJDFT
Processo: 0723859-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BEM IMÓVEL. ABSTENÇÃO DA PRÁTICA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. DECISÃO REFORMADA.
1. Na alienação fiduciária de imóvel, regida pela Lei 9.514/1997, o fiduciário (credor) empresta ao fiduciante (devedor) quantia suficiente para aquisição do bem e, em garantia, o devedor transfere ao credor a propriedade resolúvel da coisa. Uma vez vencida e não paga a dívida e constituído em mora o devedor fiduciante, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário.
2. Caso concreto em que as evidências preliminares indicam haver total confronto entre a continuidade da emissão, pela instituição financeira agravada, dos boletos para pagamento das prestações e a disciplina do art. 26-A e seus parágrafos, da Lei n. 9.514/1997, pois, uma vez averbada na matrícula do imóvel a consolidação da propriedade em nome do fiduciário, os devedores deveriam ter ficado desobrigados do pagamento das parcelas mensais.
3. Reforma-se a decisão impugnada para deferir a tutela de urgência vindicada, determinando que o agravado se abstenha da prática dos atos expropriatórios relativo ao imóvel descrito no feito, diante da necessidade melhores esclarecimentos por parte do credor fiduciário, pois há nitidamente comportamento contraditório nos atos que vem praticando.
4. Recurso provido.